Tribunal: TJDFT
Processo: 0733888-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIALIDADE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. APELAÇÃO JÁ INTERPOSTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo em vista que o recebimento do agravo de instrumento e a decisão liminar proferida no bojo desse recurso visaram justamente a corrigir o vício antes de que fosse proferida a sentença, de modo a evitar a nulidade futura de todo o processo originário, e considerando que o magistrado de origem deu integral cumprimento à determinação, proferindo sentença nesses termos, houve a perda do objeto do agravo de instrumento.
2. Tendo havido o proferimento de sentença no processo de referência, o recurso cabível para impugná-la é a apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, a qual, inclusive, já foi interposta pelo recorrente, questionando o mesmo ponto objeto do agravo de instrumento.
3. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa do agravante, tampouco incidindo esse em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.